Tribunal: TJMT
Processo: 1006307-85.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006307-85.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVERA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELANTE), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0002-08 (APELANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Calcard Administradora de Cartões Ltda
. contra a sentença (Id. 180183216) proferida em
ação anulatória de ato administrativo com declaração de nulidade de protesto, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Alega, em preliminar, não ter legitimidade para responder à infração administrativa praticada, uma vez que, “
quando se adentra nos critérios de oferecimento do prêmio ao sinistro apresentado, são minúcias que decorrem da própria seguradora, não existe qualquer solidariedade entre a administradora de cartões e a seguradora no que tange à negativa de cobertura
”.

No mérito, assegura que, “
é permitida a regulação judicial e na qual se observa uma atuação inadequada por parte da Administração Pública, que torna imperiosa a anulação da multa
”, em razão da “
não observância dos elementos forma, motivo e finalidade
”.

Assevera que, “
a autoridade administrativa limitou-se a fazer menções genéricas a dispositivos de lei, contudo, não explicou de fato os motivos que ensejaram a aplicação de penalidades completamente absurdas e desproporcionais
”.

Afiança que, “
em momento algum houve qualquer infração ao dever de informação e ao princípio da cooperação, visto que a apelante não realizou cobrança abusiva ao reclamante
”.

Afirma que, “
a fixação de penalidade pecuniária deve ser orientada por critérios objetivos fixados pela norma, os quais devem, ainda, se atentar a razoabilidade e a proporcionalidade da multa
”, portanto, alternativamente, o valor da multa aplicada deve ser reduzido.

Não há contrarrazões (Id. 180183224).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Posto isso, e pelo mais que consta dos autos julgo improcedente, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação Anulatória de Débito proposta por Calcard Administradora de Cartões Ltda., em face do Estado de Mato Grosso, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC, mantendo-se a multa aplicada pelo Procon e ratificando a validade, exigibilidade, liquidez e certeza da CDA 2016305.

Custas processuais quitadas previamente.

Condeno a parte autora no pagamento da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 85, §3º, I do CPC. [...]. (Id. 180183216 – fls. 14).

De início, a alegada ilegitimidade da apelante tem por fundamento a contratação pelo consumidor do seguro desemprego com a empresa Tokyo Marine, em razão disso, por ser apenas a
administradora do cartão Calcard, não pode ser responsabilizada por posterior ausência de cobertura do seguro.

No caso, verifica-se dos autos que o consumidor Alessandro de Souza Ribeiro contratou o seguro desemprego da empresa Tokyo Marine, cuja oferta foi feita por sua adesão ao Cartão Calcard, empresa apelante.

Após, ao dar entrada no pedido de cobertura do seguro oferecido, não obteve resposta tanto da empresa seguradora Tokyo Marine, quanto da administradora do cartão contratado, ora apelante (Id. 180183150 – fls. 11).

Assim, resta claro que tanto a Administradora do Cartão Calcard, que divulgou, ofertou, forneceu e pactuou o serviço, quanto à empresa seguradora Tokyo Marine, tiveram participação na relação de consumo, e consequentemente, são responsáveis solidariamente pela infração ao consumidor.

Nesse sentido, dispõe o artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25,
§
1º, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor):

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.

Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[...]

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1°
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Além disso, sobre a questão, o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] '
Extrai-se dos arts. 14 e 18 do
CDC
a
responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados
'
(STJ, Terceira Turma, REsp 1.426.578/SP, Ministro Marco Aurélio Belizze, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de setembro de 2015). [sem negrito no original]

De resultado, não há falar em ausência de responsabilidade da apelante, pelo que voto no sentido de rejeitar a preliminar, e passo a análise do mérito.

Trata-se de
ação anulatória de ato administrativo com declaração de nulidade de protesto, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
proposta por
Calcard Administradora de Cartões Ltda
., com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo nº 0113-007.849-3, por ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo nº 0113-007.849-3 foi instaurado a partir do termo de reclamação do Consumidor Alessandro de Souza Ribeiro, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

[...]

Descrição dos fatos:

Relata a parte consumidora que tem um seguro junto ao fornecedor um Seguro (Seguro Desemprego). Ocorre que o consumidor deu entrada no seguro no mês 8/2011, sendo informado que teria que enviar no mês de 9/2011, conseguindo apenas na data de 21/11/2011. No entanto, o reclamante não recebeu resposta e está sendo cobrado o valor de R$ 481,35. Ressalte que recebeu uma proposta de parcelamento do débito, em cinco parcelas de R$ 96,27. Ressalta ainda, que não conseguiu usufruir do benefício do seguro. Diante disso requer:

- O cumprimento da oferta, conforme o seguro;

- A não inserção seu nome aos Órgãos de Proteção ao Crédito;

- Cópia do Contrato.

Enquadramento legal CDC:

(Art. 30) Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar a íntegra o contrato que vier a ser celebrado.

(Art. 35) Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

(Art. 35, inciso I) exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

(Art. 35, inciso II) aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

(Art. 35, inciso III) rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia e eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, a perdas e danos;

(Art. 42) Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça;

(Art. 42,
§
único) O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro ao que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

(Art. 6º) São direitos básicos do consumidor:

(Artigo 6º, inciso VI) a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. (Id. 180180346 – fls. 3).

A apelante foi notificada para comparecer na audiência de conciliação em 26 de agosto de 2013 (Id. 180180349), e não compareceu, conforme o teor da notificação enviada à mesma, datada de 18 de setembro de 2013:

[...] Ante a ausência de representante dessa empresa na audiência designada para o dia 12/9/2013 às 8h15 não obstante tenha sido devidamente notificada, esta Superintendência de Defesa do Consumidor concede a V. Sa. Nos termos dos artigos 42 do Decreto Estadual 3.571/04 e 44 do Decreto Federal 2.181/97, prazo de 10 (dez) dias contados processualmente de sua notificação, para apresentar Defesa Escrita relativa ao não comparecimento, conforme previsão legal dos artigos 55,
§
4º da Lei Federal 8.078/90 e 33,
§
2º do Decreto Federal 2.181/97.

Deverá ainda, a reclamada juntar aos autos, no prazo acima mencionado, cópia do contrato social atualizado e Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) ou faturamento bruto no último trimestre, ressaltando que a sua não apresentação, na hipótese de aplicação de multa administrativa, a renda mensal bruta média será estimada pela autoridade competente, nos termos do que dispõem os artigos 57 da Lei Federal 8.078/90 [...]. (Id. 180180349 – fls. 7).

E na data de 16 de dezembro de 2013, foi proferida a decisão
que aplicou multa no valor de R$ 17.500,00: dezessete mil e quinhentos reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
(Id. 180183150 – fls. 10).

Contra essa decisão, não consta nos autos acerca de interposição de recurso administrativo.

Dessa forma, verifica-se
que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado
, com a descrição da conduta atribuída a empresa e dos dispositivos legais infringidos, inclusive com a informação de ser primária em prática infrativa ao consumidor, o que demonstra que o ato administrativo está revestido de formalidade, motivo e finalidade.

Ademais, restou observado o contraditório e a ampla defesa, porquanto foi notificada de todos os atos administrativos. As decisões que impuseram as sanções pecuniárias estão devidamente motivadas, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Não bastasse isso, indubitável é a competência do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) de aplicar multa pelo descumprimento das leis de defesa de consumidor.

[...] É que
as penalidades decorrentes de transgressão ao Código de Defesa do Consumidor podem ser aplicadas pelo Procon, que deve exercer o poder de polícia conforme atribuição legal que não inviabiliza, nem exclui, a atuação de agência reguladora respectiva
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1910080/GO, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de março de 2022). [sem negrito no original]

[...] O
decisum
recorrido destoa da orientação desta Corte Superior.

Isso porque
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Procon tem competência para multar instituição financeira quando violado o Código de Defesa do Consumidor
.
A sanção administrativa prevista CDC no funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em virtude de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1944969/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2021). [sem negrito no original]

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 17.500,00: dezessete mil e quinhentos reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ R$ 17.500,00: dezessete mil e quinhentos reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade.

Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Por conseguinte, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso,
em consequência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024